Tribunal: TJMT
Processo: 0031061-45.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0031061-45.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME.
EMBARGADA: LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE.
Vistos.
Considerando o efeito infringente pretendido nos embargos, dê-se vista à parte contrária para manifestar-se, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR